Tribunal: TJMT
Processo: 1009825-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009825-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), FACILIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - CNPJ: 22.058.518/0001-19 (AGRAVANTE), DENILDO RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 488.460.231-53 (AGRAVANTE), RHUDSON RANDOW NERIS GONCALVES - CPF: 038.024.301-66 (AGRAVANTE), ANA PAULA WAINER DE SOUZA - CPF: 031.810.971-95 (AGRAVANTE), FERNANDA FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 043.137.221-73 (AGRAVADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), UALES MARTINS SILVA - CPF: 021.963.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADAO NAITZEL - CPF: 047.451.858-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEI JOSE STURMER - CPF: 021.602.090-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009825-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FACILIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME, DENILDO RIBEIRO DA FONSECA, RHUDSON RANDOW NERIS GONCALVES, ANA PAULA WAINER DE SOUZA

AGRAVADO: FERNANDA FRANCISCO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –DESVIO DE FINALIDADE – ATUAÇÃO CONJUNTA DAS EMPRESAS – INDÍCIOS DEMONSTRADOS –
TUTELA DE URGÊNCIA
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
”.
(Art. 50 do Código Civil).

A juntada de documentos que permitem deduzir a existência de
estreita ligação entre as empresas, em razão, por exemplo, do uso de mesmo e-mail, endereço e telefone no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e a apuração pelo Ministério Público de suposta atuação conjunta em licitações são suficientes para autorizar
em juízo de cognição sumária o deferimento de medidas constritivas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009825-36.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, “
reconheceu a probabilidade de êxito da demanda quanto a alcançar o patrimônio de a) Gilmar Gonçalves da Silva; b) Global Service Eireli-Me e seus sócios Denildo Ribeiro da Fonseca, Rhudson Randow Neris Gonçalves e Ana Paula Wainer de Souza; c) M.W.V. Transportes e Construção Ltda. e seu sócio Valdeci Santos de Oliveira; d) 2.M.M. Construtora e Transportes Ltda. e seus sócios Moacir Ventura e Isaac Ventura, bem como o perigo da infrutuosidade”,
e determinou
“o bloqueio de patrimônio das aludidas empresas e sócios, até o valor executado, no sistema eletrônico SISBAJUD”.

Os agravantes apontam violação ao princípio da ampla defesa uma vez que não lhes foi concedida oportunidade para manifestação.

Sustentam que no próprio
decisum
foi reconhecida

a fragilidade das provas para a desconsideração da personalidade jurídica.

Argumentam que a Ação Civil Pública que embasou o deferimento do pedido na origem foi impugnada e contém diversos erros e conclusões equivocadas. E mais, “
o Magistrado buscou fundamentos em uma alegação de uma suposta formação de cartel que não traduz a formação de Grupo Econômico em nenhum momento
”
.

Aduzem também que não foram demonstrados os requisitos elencados no art. 50 do Código Civil, e que a responsabilidade não pode ser atribuída aos sócios e administradores que “
não participaram omissiva ou ativamente do ato lesivo e, principalmente, quando estas pessoas não existiam em qualquer relação com as empresas
”
.

Efeito suspensivo indeferido (id n.

90495985).

Contraminuta no id n.
92633956
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito contra Compacta Service Eireli-ME, julgada parcialmente procedente, com a condenação de referida empresa a arcar com
R$180.000,00 de danos morais; R$30.000,00 de danos estéticos, R$1.614,27 de prejuízos materiais, além de pensão mensal de meio salário mínimo a partir da data do evento danoso até que a autora complete 74,29 anos de idade, bem como à formação de capital suficiente para o pagamento da reparação e da cirurgia.

Com o trânsito em julgado, a agravada deu início ao Cumprimento de Sentença, a qual alega ter sido frustrada em razão da ausência de bens livres para a garantia da execução.

Posteriormente ingressou com Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica contra Gilmar Gonçalves da Silva, MWV Transportes e Construção Ltda. e seu sócio Valdeci Santos de Oliveira, 2.M.M. Construtora e Transportes Ltda. e seus sócios Moacir Ventura e Isaac Ventura, e também contra os ora agravantes.

Estes últimos arguem a inexistência de formação de grupo econômico e o não preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da Desconsideração da Personalidade Jurídica.

A Lei n. 13.874/2019 alterou o Código Civil para inserir no art. 50 definições de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica que autoriza estender obrigações aos bens particulares de administradores ou de sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Confira-se:

“
Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
”.

Portanto, o afastamento da blindagem patrimonial das sociedades empresariais para a busca dos bens próprios dos sócios se presume apenas quando constatado abuso de direito e exercício ilegítimo da atividade (REsp n. 1169175-DF).

No caso concreto, o juízo de origem autorizou o
processamento
do Incidente de Desconsideração e, ante o preenchimento dos critérios trazidos no art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência em que se visava o bloqueio
on-line
nas contas dos agravantes, nestes termos:

“
Nesse propósito, as pesquisas de patrimônio via Bacenjud (Ref: 3 dos Autos de Código Apolo n. 183136) e Renajud (Ref: 18 dos Autos de Código Apolo n. 183136) restaram infrutíferas, além do que a própria parte exequente juntou certidão negativa de imóveis em nome da parte executada (Compacta Service Eireli-ME). Dessa feita, há nítido prejuízo à parte exequente/credora, pois não se localiza patrimônio em nome da pessoa jurídica executada.

No segundo passo, então, será verificado se se depara com abuso da personalidade jurídica.

Nessa ordem de ideias, pela procuração por instrumento público vista à p. 4 da petição inicial, a empresária GUIOMAR FERREIRA NERIS GONÇALVES outorga a GILMAR GONÇALVES DA SILVA os mais “amplos seja, a “Campacta Service Eireli-ME”.

Então, passou o outorgado a, de fato, administrar a vida da empresa individual, comparecendo em audiência (p. 05 da petição inicial) e, inclusive, licitação (p. 06 da petição inicial).

Então, não há dúvida de quem administra a parte executada é o Sr. Gilmar Gonçalves da Silva
.

Nesse contexto,
conforme o documento da p. 08 da petição inicial, a Global Service Eireli-ME teria como sócio Denildo Ribeiro da Fonseca, que fora reconhecido, em decisão liminar nos Autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa n. 1000057-18.2021.8.11.0055 (Id. 47457508), como antigo preposto/funcionário da Compacta Service Eireli-ME, situação essa referendada pelo documento de p. 10 da petição inicial.

A relação estreita entre a Global Service Eireli-ME e a Compacta Service Eireli-ME é apresentada pelo documento de p. 11, cujo conteúdo revela que a Global emprestou recurso financeiro para a Compacta.

Ainda, a Global apresentou, como seu, telefone e e-mail de contato da Compacta, o que se retira da comparação do documento de p. 21 com o de p. 22, ambos da petição inicial.

A M.W.V. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, por sua vez, tem como único sócio Valdeci Santos de Oliveira que, por sua vez, já fora sócio da Compacta Service EIRELI-ME, como revelam os documentos de p. 14 e é confirmado pelos documentos de Id. 48698905 e Ref: 34, parte 04, dos Autos de Código Apolo n. 183136.

Ainda na aferição da ligação entre as empresas e empresários, a M.W.V. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, como revela o documento de p. 14 da petição inicial, teve originariamente os sócios Valdeci Santos de Oliveira e Misael Ventura. Ocorre que Misael seria irmão dos sócios Isaac Ventura e Moacir Ventura da 2.M.M. CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME, como revela o documento de p. 15 da petição inicial, o de Id. 48698902 e os documentos pessoais de pp. 16/17 da petição inicial.

Depois, os últimos documentos de p. 20 da petição inicial revelam que M. W. V. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, COMPACTA SERVICE EIRELI-ME e 2.M.M. CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA.-ME são atendidos pelos mesmos contadores.

(...)

Então, sempre com a cognição própria ao momento, as coincidências no quadro societário não seriam obras do acaso, mas engendradas com o propósito de utilizar das personalidades jurídicas criadas e não formalmente interligadas para finalidade espúria. Logo, depara-se com grupo econômico de fato e, nele, abuso da personalidade jurídica.

Nessa quadra, pelo próprio cenário descrito, em que as personalidades jurídicas já teriam sido criadas com tal propósito, não há como retirar os sócios, muito menos aquele que administra, mesmo sem ser sócio formal, principalmente porque não se exige dolo para tanto, da responsabilidade patrimonial em questão
”.

(Id 89799975)

Nesse
decisum
foi consignada a existência de suposta relação de identidade entre a Global Service (antes denominada Facilimp Serviços de Limpeza Ltda-ME) e a Compacta Service, pois haveria indícios de que uma teria realizado empréstimo para a outra, e mais, no CNPJ da Global os dados informados para contato (e-mail, endereço e número de telefone id n. 50121801, págs. 1 e 2 do processo no 1o grau) são os mesmos da Compacta.

E mais, que Denildo Ribeiro da Fonseca, ex empregado da Compacta Service, tornou-se posteriormente sócio da Global.

Sobre o compartilhamento de dados, os agravantes argumentam que “
em 2020 houve uma transformação na empresa, oportunidade em que mudou seu nome, quadro social, objeto, além de uma reformulação administrativa, o que desdobrou na necessidade de se utilizar durante a atualização das informações junto aos órgãos administrativos os contatos da Compacta Service até a regularização e alteração dos novos endereços
”.

Mesmo que tivesse ocorrido essa reformulação, não há justificativa plausível, por ora, para que o e-mail da Compacta Service fosse utilizado como sendo da Global Service.

Importante transcrever a liminar proferida na Ação Civil Pública n. 1000057-18.2021.8.11.0055, proposta pelo Ministério Público contra a Global, a Compacta e outros, na qual foi apontado suposto conluio entre as empresas na participação de processos licitatórios, o que foi fundamental para o deferimento da tutela pelo juízo
a quo
:

“Quanto as empresas Global e Compacta.

Da análise da documentação das empresas vencedoras de alguns dos lotes da Ata de Registro de Preço de no 022/2015 – Pregão Presencial no 04/2015, o Ministério Público aponta que as empresas Compacta Service Eireli-ME (na época de propriedade de Guiomar Ferreira Neris e seu esposo Gilmar Gilberto Gonçalves da Silva) possuía como antigo preposto/funcionário o requerido Denildo Ribeiro da Fonseca, o qual constava como proprietário da empresa Global Service Eireli-ME.

Consta que a empresa Global foi constituída apenas 8 dias antes do certame, bem como há registro junto à JUCEMAT de empréstimo mútuo entre ambas, o que reforça os indícios de que referidas empresas (COMPACTA e GLOBAL) possuem vínculos patrimoniais e pertenceriam a mesmo grupo de pessoas. Outro indício é que na constituição da empresa Global, os dados informados junto à JUCEMAT para contato (email e telefone) são os mesmos da empresa Compacta.

Para o Ministério Público, restou constatado que referidas empresas atuavam em licitações em conjunto, as quais alternavam em cada certame, com o propósito de conferir uma aparência de legalidade aos mesmos e, assim, sagrar-se vencedoras, em flagrante fraude a licitação.

Infere-se que as condutas das empresas Compacta Service EIRELI-ME e Global Service EIRELI-ME, bem como dos seus representantes legais (Gilmar Gonçalves da Silva e Denildo da Fonseca), até aqui, se amoldariam no art. 5o, incisos IV, alíneas “a”, “d” e “e”18 da Lei Anticorrupção (Lei 12,846/2013), sendo-lhes aplicáveis as sanções previstas no art. 19, incisos I e IV, do mesmo diploma Legal.

Quanto as empresas M. W. V Transp. e Compacta.

Percebe-se que a constituição das empresas seguiu esquema parecido. A empresa M.W.V Transportes e Construção Ltda. foi constituída em 26/11/2010 e inicialmente possuía como sócios o Sr. Misael Ventura e Sr. Valdeci Santos de Oliveira, sendo este último, o atual sócio, conforme se verifica nos documentos em consulta ao sistema JUCEMAT.

Ocorre, que o Sr. Valdeci Santos de Oliveira, além de ser o sócio majoritário da empresa M.W.V Transportes e Construção Ltda, também era sócio da empresa Compacta Service EIRELI-ME nos períodos de 22/01/2009 a 13/08/2012 (ID 47869473), conforme se verifica nos quadros societários das referidas empresas, indicando assim fortes indícios de que pertencem a um grupo de pessoas com vínculos societários comuns, em que a participação em processos licitatórios objetiva não a concorrência, mas benefícios mútuos.

(...)

Já as empresas Global Service EIRELI-ME e Compacta Service EIRELI-ME, ora rés, foram concorrentes nos lotes 05 e 06, sendo que no lote 05, a empresa Compacta Service EIRELI-ME, efetuou um lance inicial menor que a empresa Global e, posteriormente, absteve-se de efetuar o lance final, sagrando-se vencedora a empresa Global Service EIRELI-ME. Ato contínuo, a empresa Compacta Service EIRELI-ME sagrou-se vencedora do lote 06.

Assim agindo as empresas se organizavam para bloquear as propostas das demais concorrentes, eis que quando uma destas empresas ofertava um lance, a outra efetuava um lance de cobertura e depois retirava-se da concorrência.

Apurou-se também que os contratos de constituição das empresas, bem como as alterações contratuais se deram num único escritório de contabilidade e referendado pelos mesmos contadores, concentrando todos os atos jurídicos
.”

Como visto, o juiz analisou atenta e minuciosamente os fatos que autorizaram o deferimento da tutela cautelar de urgência. Isso porque, como já mencionado, existem fortes vestígios de identidade entre as empresas, foram cumpridas as exigências contidas no artigo 300 do NCPC, e a concessão é devida, independentemente de sua natureza, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cuida-se de medida condicionada à ameaça de no feito principal não ser entregue a prestação jurisdicional por demora na solução do litígio.

A esse respeito, consta na decisão a anotação de que “
o perigo da infrutuosidade defluiu praticamente dos mesmos fatos antes analisados. Afinal, como se depara com abuso de direito, criando e manipulando processos licitatórios, com nítido prejuízo para com quem as empresas transacionam ou tenham qualquer tipo de relação, é certo que a postura das empresas é, por si só, temerária, defluindo perigo concreto ao desfecho da execução”.

Vale destacar a ineficácia da penhora
on-line
nas contas da empresa, por insuficiência de saldo.

Quanto à citação, o art. 135 do CPC dispõe que, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, quando então poderão exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa. Logo, não procede a arguição de violação a esses princípios.

Os agravantes argumentam ainda que não incide nenhuma responsabilidade sobre aqueles que ingressaram na sociedade após o acidente de trânsito que motivou o ajuizamento da demanda.

No entanto, o art. 1.025 do Código Civil estabelece que o sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. Por consequência, nesta fase processual não há como excluí-los, pois é necessário que antes o juízo
a quo
tenha conhecimento das argumentações apresentadas apenas no segundo grau de jurisdição.

No que concerne ao bloqueio
on-line
de valores abaixo de 40 salários mínimos, cumpre aos agravantes protocolar Impugnação
na primeira instância
(art.
854, § 3o, do CPC).

De qualquer forma, a matéria será aprofundada durante a instrução da lide, quando será efetivado o contraditório pleno e examinadas com detalhes todas as considerações expostas pelos agravantes. Porém, nesta etapa inicial as evidências de estreita ligação entre as empresas e os sócios impõem a manutenção da tutela de urgência deferida, a qual, aliás, é
passível de ser revista, reformada ou invalidada a qualquer tempo
, desde que haja elementos de convicção mais consistentes, como bem enfatizado na decisão recorrida.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021